Tribunal: TJDFT
Processo: 0748905-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. OMISSÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Deve ser suprida a omissão consubstanciada na ausência de manifestação em relação à possibilidade de inversão dos ônus da sucumbência. Sem majoração de honorários, em homenagem ao tema repetitivo no 1059 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos interpostos pelo réu conhecidos e desprovidos. 3.1. Embargos manejados pela autora conhecidos e providos.